Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. MINUTA DO CONTRATO COM ASSINATURA DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DA JUNTADA DAS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO, DOS EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de contrato de adesão contendo as cláusulas gerais do serviço de abertura de conta de pagamento e de utilização de cartões de crédito, acrescido dos extratos de conta corrente e de cartão de crédito referentes ao período em que se formou a dívida e de demonstrativo de evolução do débito conformam conjunto probatório robusto para evidenciar a relação jurídica havida entre o banco credor e o usuário do serviço, apto a lastrear o acolhimento da pretensão de cobrança.
2. As cláusulas gerais do contrato de consumo previram modalidades diversas de adesão ao cartão de crédito do banco apelado, sendo prescindível para a formalização do negócio a assinatura de próprio punho do consumidor. Tais cláusulas também previram a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa na hipótese de atraso ou inadimplemento das obrigações contratuais, restando inconsistentes as alegações do apelante em sentido diverso.
3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é ônus da parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso sob exame, contudo, o apelante não logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus processual, circunstância que justifica o julgamento de procedência do pedido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.